Tribunal: STF
Processo: RE 529621
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. Direito Monetário: competência legislativa privativa da
   União: critérios de conversão em URV dos valores fixados em
   Cruzeiro Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios,
   inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, que impede
   a incidência de diferente legislação local a respeito.
2.
   Agravo regimental que não ataca a pertinência ao caso do
   precedente invocado na decisão agravada, mas trata de tema
   relativo ao reajuste de 11,98% concedido às categorias previstas
   no art. 168 da Constituição em razão da data do efetivo
   pagamento
3. A questão da limitação temporal por vinculação ao
   decidido na ADIn 1.797 não foi suscitada na interposição do
   recurso extraordinário.